Tribunal: TJMT
Processo: 1034146-75.2022.8.11.0041
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-20
Data de publicação: 2024-08-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1034146-75.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Contratos Bancários, Interpretação / Revisão de Contrato, Cláusulas Abusivas]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[FRANCISCO ILANILDO FILHO - CPF: 142.093.061-34 (APELANTE), FABRICIO DE ALMEIDA CAVALCANTE FILHO - CPF: 899.570.911-15 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELADO), ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL –

AÇÃO REVISIONAL
DE CONTRATO –
ABUSIVIDADE DOS

JUROS REMUNERATÓRIOS
–

VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE
–
ARGUMENTOS DISSOCIADOS DA SENTENÇA
–
AFRONTA AO ART. 1.010, III, DO CPC
–
DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO
–
RECURSO NÃO CONHECIDO.

1
.
N
ão deve ser conhecido o recurso
cujas razões recursais são di
ssociadas das razões de decidir, visto que o
princípio da
dialeticidade
consiste no dever, imposto ao recorrente, de apresentar no recurso os fundamentos de fato e de direito que deram causa ao seu inconfo
rmismo com a sentença prolatada, o que não ocorreu na hipótese.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se
de recurso
de apelação cível
interposto
por
FRANCISCO ILANILDO FILHO

cont
ra
sentença proferida
pelo MM. Juiz de Direito da
4ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá
/MT,
que
,
nos autos da
Ação
Revisional
de Contrato Bancário ajuizada em desfavor do BANCO PAN S/A
,
julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial.

I
nconformado
,
o Recorrente
discorre sobre a ocorrência de venda casada, sustentando ser ilegal
a imposição ao Apelante da contratação de seguro com o banco Apelado, tendo em vista que além de configurar a famigerada venda casada, vedada pelo artigo 39, I, do Código de Defesa do Consumidor, retirou do Apelante o direito de barganha pelo menor preço ofertado entre as seguradoras existentes no mercado
.

Sustenta qu
e a sentença deve ser reformada,
pois houve c
erceamento de defesa pelo juízo ao
não requisit
ar
perícia contábil.

Pleiteia também a aplicação da taxa média mensal de juros estipulada pelo BACEN de
e 1,59% ao mês e 20,83 % ao ano, determinando a devolução na forma simples ao Apelante da diferença paga a maior, no montante de R$ 18.278,68 (dezoito mil duzentos e setenta e oito re
ais e sessenta e sete centavos).

Devidamente intimado, o apelado
apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso (ID

226563671)
.

É o
relatório.

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que
FRANCISCO ILANILDO FILHO

ajuizou
Ação Revisional de Contrato Bancário
contra o

BANCO PAN S/A
,
aduzindo que
,
em
22/10/2013
, firmou junto à instituição financeira contrato de
empré
stimo
para aquisição de veículo
,
no valor de
R$
19.000,00

(
dezenove mil reais
)

a ser pago em
36

(
trinta e seis
)

prestações mensais e consecutivas
de
R$
828,13 (oitocentos e vinte e oito reais e
treze centavos).

Sustentou que o instrumento particular de crédito firmado entre as partes tinha a taxa nominal de juros de 2,67%
a.m
e 37,19%
a.a
,
patamar que
a seu sentir, revel
a-se abusivo
, em discrepância com a taxa
média do mer
cado financeiro, segundo o BACEN.

Também s
alientou a possibilidade de revisão de contratos diante da alegação de existência de abusividades,
sobretudo pela aplicação das normas do Código de Defesa do Consumidor à espécie
.

A partir desses argumentos, requereu a revisão d
a taxa de juros remuneratórios do contrato bancário firmado entre as partes no patamar médio do mercado,
com o estabelecimento de
1,59% ao mês e 20,83 % ao ano
, bem como pleiteou o reconhecimento da completa quitação do contrato, com o
pagamento das quantias pagas em excesso em função dos juros remuneratórios,
com a autorização d
o indébito, de forma simples, da quantia de R$ 18.278,68 (dezoito mil duzentos e setenta e oito re
ais e sessenta e sete centavos).

Após a instrução processual, o magistrado de origem julgou improcedentes os pedidos da exordial, nos seguintes termos:

“A pretensão inaugural cinge-se na revisão de contrato bancário decorrente da suposta abusividade em seus termos.

Consigno inicialmente que o contrato em análise se submete ao Código de Defesa do Consumidor, por força do que dispõe o art. 3º, § 2º, da Lei nº. 8.078/90, sendo certo que a questão já restou pacificada na jurisprudência pelo Superior Tribunal de Justiça com a edição da Súmula nº. 297: "
O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras
".

A despeito disso, os contratos de adesão, amplamente utilizados nas múltiplas relações do cotidiano, não
são,
por si só, ilegais ou abusivos, até porque expressamente previstos no art. 54 do Código de Defesa do Consumidor.

Do contrato impugnado verifica-se a estipulação do valor do crédito liberado, a data do vencimento da dívida, bem como dos encargos moratórios e compensatórios aplicados.

Aduz a parte autora que a taxa de juros utilizada pelo banco demandado é abusiva e desproporcional, requerendo, para tanto, a revisão da contratação e adequação aos percentuais da tabela divulgada pelo Banco Central do Brasil para o período em que celebrada a avença.

Nessa perspectiva, há que ser destacado que muito embora as instituições financeiras não estejam limitadas ao patamar de 12% ao ano (Súmula vinculante nº 07 e súmula nº 596 do STF), tal situação não autoriza a cobrança de juros considerados exorbitantes.

Por outro lado, a prática de taxa de juros acima da média do mercado, por si só, não caracteriza abusividade nas relações contratuais havidas com instituições financeiras, cabendo, portanto, à parte inconformada, demonstrá-la de forma indubitável nos autos.

(...)

De tudo o quanto foi dito, é de se concluir que o simples exercício de comparação – realizado pela parte autora em sua inicial – entre a taxa pactuada e a média praticada à época, é inservível para que haja a revisão dos juros remuneratórios pela via judicial tal como postulado, motivo pelo qual não há que se falar em readequação da taxa de juros remuneratórios aplicada no contrato celebrado entre as partes porque dentro dos padrões, limites e percentuais aceitáveis em transações como tais.

III – DISPOSITIVO

Diante de todo o exposto, e por tudo mais que dos autos consta, com fundamento no art. 487, inciso I, do CPC,
julgo improcedentes
os pedidos formulados na inicial.

Por consequência, condeno a parte autora ao
pagamento das custas processuais e honorários advocatícios
, os quais fixo em 10% sobre o valor da causa, cuja exigibilidade fica suspensa por força da gratuidade da justiça a ele concedida.”

Pois bem.

É cediço que a apelação deve atacar os fundamentos da sentença, em atendimento aos requisitos dispostos no artigo 1.010 do CPC/15,
in
verbis
:

“Art. 1.010.
A apelação, interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro grau, conterá:

I - os nomes e a qualificação das partes;

II -
a
exposição do fato e do direito;

III - as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade;

IV -
o
pedido de nova decisão.”
.

Nos termos do artigo supracitado, tem-se que a motivação configura um dos pressupostos do recurso, devendo constar a fundamentação na qual o recorrente baseia seu pedido de reforma da sentença. Tal fundamentação é responsável por limitar a matéria que será devolvida ao juízo de segundo grau.

Comentando o dispositivo, Nery e Nery lecionam que
“o apelante deve dar as razões, de fato e de direito, pelas quais entende deva ser anulada ou reformada a sentença recorrida. Sem as razões do inconformismo, o recurso não pode ser conhecido”
(
in
“Comentários ao Código De Processo Civil”, Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery, 2ª Tiragem, 2015, Editora Revista dos Tribunais, p. 2055, nota
III:
7, ao art. 1.010).

Segundo os mesmos doutrinadores, “
Não preenche o pressuposto de admissibilidade da regularidade formal a apelação cujas razões
estão inteiramente dissociadas do que a sentença decidiu, não podendo ser conhecida
(JTJ 165/155)” (
in
nota
Fundamentação deficiente,
ao art. 1.010).

No caso em exame, denota-se das razões recursais que
o Apelante
não rebateu ou teceu quaisquer comentários sobre a sentença a qual deseja impugnar,
tecendo considerações acerca da
venda casada em razão da contratação do seguro de financiamento
, matéria que sequer foi objeto dos pedidos iniciais
e também
não consta na
r.
sentença.

Ademais, ao narrar os fatos, o Apelante sustenta que
aderiu unilateralmente ao contrato de adesão à época, financiando o montante total de
R$ 52.812,68 (cinquenta e dois mil, oitocentos e doze reais e sessenta e oito centavos)
,
enquanto na inicial afirmou que
realizou
junto à instituição financeira contrato de empréstimo para aquisição de veículo, no valor de
R$ 19.000,00 (dezenove mil reais)
.

Ao final, embora tenha realizado pedido pugnando pela aplicação d
a taxa média mensal estipulada no BACEN
(
1,59% ao mês e 20,83
% a.a.)
,
com
a devolução na forma simples ao Apelante da diferença paga a maior, no montante de R$ 18.278,68 (dezoito mil duzentos e setenta e oito re
ais e sessenta e sete centavos), os fundamentos utilizados nas razões da apelação não sustentam o pedido final, não existindo nenhuma lógica entre os fundamentos ventilados e o desfecho da peça recursal.

Como visto, a
r.
sentença recorrida
julgou improcedente a ação por
não constat
ar
a abusividade dos juros alegado na inicial,
considerando
que
o simples exercício de comparação – realizado pela parte autora
na exordial
– entre a taxa pactuada e a média praticada à época,
seria
inservível para que haja a revisão dos juros remuneratórios pela via judicial como postulado
,
tese que em nenhum momento foi combatida na presente apelação.

Assim, de ver que o Apelante
não combate
precisamente
os argumentos que levaram o Julgador
a quo
à
im
procedência da ação, mas sim, tece
considerações
alheias aos fundamentos utilizados na sentença,

que em nada infirma
m
a
construção jurídica vigorosa
do ato sentencial.

Assim, ausente
a
impugnação específica aos fundamentos da sentença recorrida, o recurso não pode ser conhecido, sob pena de violação ao art. 1.010, do CPC/15.

Essa é a orientação do Superior Tribunal de Justiça, a exemplo do que ficou decidido nos autos do
AgInt
no
AREsp
572196/BA, de relatoria do Ministro Paulo de Tarso
Sanseverino
,
DJe
04.10.2016,
cuja ementa reproduzo:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. ARTS. 932, III, E 1.021, § 1º, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.

1. O agravante deve atacar, de forma específica, os argumentos lançados na decisão combatida,
sob pena
de vê-la mantida.

[...]

3. Agravo interno não conhecido.

Na mesma linha de intelecção, ainda cito:

“PROCESSUAL CIVIL.
AGRAVO INTERNO NO PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. FALTA DE IMPUGNAÇÃO À MOTIVAÇÃO DECLINADA NA DECISÃO MONOCRÁTICA. INOBSERVÂNCIA DO ÔNUS DA DIALETICIDADE.

1. Entre a motivação utilizada como fundamento do julgamento e as razões do recurso que impugna tal decisão deve haver relação de congruência, de maneira a permitir que o órgão com competência recursal possa examinar a juridicidade da "
ratio

decidendi
", pena de inobservância do ônus da
dialeticidade
.

2. Agravo interno não conhecido
.
”

(
AgRg
nos
EDcl
no PUIL 111/RJ, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 26/10/2016,
DJe
08/11/2016)

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO
DO APELO
INTERPOSTO
por ser manifestamente inadmissível.

Majoro a verba honorária para 12% (doze por cento) do valor da causa, mantendo a suspensão pela gratuidade de justiça.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/08/2024